Tribunal: STF
Processo: HC 166452
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO EMBARGADO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada.



    2. Embargos de declaração rejeitados.